Tribunal: CARF
Processo: 10880.913099/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913099/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.617 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
MACSO LEGATE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913099/2009-43
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 06-48.468, proferido pela 2a
Turma/DRJ/CTA, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, de
maneira a reconhecer a existência parcial do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso:
“Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
19494.38556.150405.1.3.02-4710,
31886.44851.130505.1.3.02-6011
e
36991.64188.310305.1.3.02-7099, em que foram declarados crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 2002, no valor originário de R$ 12.100,71, para
compensação com débitos ali declarados.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 18/02/2009, à fl. 18,
a autoridade fiscal não homologou as compensações. Cientificado da decisão em
03/03/2009, conforme informação de fl. 19, tempestivamente, em 20/03/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 22/37, acompanhada dos
documentos de fls. 38 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Alega que apurou crédito passível de pedido de restituição que está representado por
saldos negativos de IRPJ dos seguintes anos calendários: 1999 (R$ 7.036,97), 2000 (R$
17.842,77), 2001 (R$ 10.941,54), 2002 (R$. 13.037,83), 2003 (R$ 12.100,71). Os
referidos créditos constam de DIPJs transmitidas, tempestivamente, à Receita Federal
do Brasil e têm sua origem em: 1) – Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Receita de
Prestação de Serviços, que compõe o Resultado do Exercício, e 2) - Imposto de Renda
Mensal pago por Estimativa no regime de apuração do LUCRO REAL ANUAL;
b. Explica que nos períodos acima indicados, através de escrituração contábil assentada
em livros diários devidamente registrados em Cartório de Títulos e Documentos, a
empresa apurou LUCRO REAL e/ou PREJUÍZO FISCAL mediante escrituração
regular do LALUR - Livro de Apuração do Lucro Real, determinando o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ Anual devido, e, desse valor, deduzindo o imposto de
renda retido na fonte pela fontes pagadoras dos serviços prestados e as parcelas de
estimativas pagas de IRPJ, apurou os créditos passíveis de restituição representados
pelos saldos negativos de Imposto de Renda - Pessoa Jurídica - IRPJ acima
demonstrados.
c. Anota que o contribuinte utilizou "apenas" parte dos referidos créditos para declarar
compensação com os débitos relacionados no despacho decisório 821104396. Prova-se,
através desta manifestação de inconformidade, que, ainda, remanesce a seu favor saldo
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

de créditos para serem compensados. Para as referidas declarações de compensação, o
contribuinte apresentou, dentro do prazo legal de 5 anos, 3 (tres) "Per/dcomp" contendo
Erro de Fato". Para complementar os esclarecimentos e para melhor compreensão dos
fatos o contribuinte, respeitando o limite da totalidade dos créditos apurados, também
apresentou as seguintes Declarações de Compensações: i) Mediante transmissão
tempestiva de um grupo de 13 Per/DComp, dos quais 11 contiveram erro de fato e 2
foram entregues indevidamente, que não foram homologados pelo Despacho Decisório
de n° 816121737 de 19/01/2009, o qual foi objeto de apresentação de Manifestação de
Inconformidade protocolada em 27 de fevereiro de 2009, conforme cópia em anexo(doc
vii), e ii) mais um Per/DComp não homologado pelo Despacho Decisório 821104382 de
18/02/2009, cuja Manifestação de Inconformidade é protocolada na mesma data de
protocolo presente Manifestação de Inconformidade (doc anexo viii);
d. Apresenta características e informações dos débitos compensados através de
declaração de compensação transmitida tempestivamente através de 3 per/dcomp que
contém erro de fato e que não foram homologados pelo despacho decisório n° de
rastreamento: 821104396, data de emissão: 18/02/2009;
e. Relata que, em 03 de março de 2009 recebeu o despacho decisório, n°. de
rastreamento 821104396, não homologando a compensação declarada nos 3 (três)
Per/dcomp, acima identificados e numerados, sob a alegação de que não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor de R$. 12.100,71 informado no
Per/Dcomp não corresponde ao valor do saldo negativo de R$. 13.037,83 declarado na
DIPJ, ano calendário de 2002, fundamentando a não homologação com base no
parágrafo 1° do artigo 6° e artigo 28 da lei 9.430, de 1996; artigo 5° da IN SRF 600, de
2005, e artigo 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
f. Cita o artigo 74 da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996 que dispõe que o sujeito
passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com transito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. O
contribuinte apurou crédito passível de restituição denominado Saldo Negativo de IRPJ
nos anos calendários 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, respectivamente, exercícios, 2000,
2001, 2002, 2003 e 2004, e, com fulcro no parágrafo 1° do artigo 74 da Lei 9.430 de
1996, apresentou Declaração de Compensação, através do Per/Dcomp retro identificado,
informando o crédito utilizado e respectivo débito Compensado;
g. Esclarece que a origem do crédito não é do ano calendário de 2002 como indica o
Despacho Decisório 821104396. A origem do crédito utilizado em todas as Per/Dcomp
não homologadas correspondem a outros períodos. No primeiro Per/DComp
apresentado a origem do crédito tem como base o saldo negativo de IRPJ apurado no
Exercício de 2001, Ano Calendário 2000. Quando do preenchimento da página 2 do
referido Per/Dcomp, cujo número é 36991.64188.310305.1.3.02-7099, no campo
próprio para informar o Exercício informou-se como sendo 2003, entretanto, o crédito
apurado é do ano calendário 2000 exercício 2001. Por isso o sistema informatizado de
rastreamento entendeu que aquele ano 2003 referia-se ao ano calendário 2002. 0 que
não é verdade. 0 contribuinte cometeu um erro de fato. Esclarecendo ainda, para melhor
entendimento, na página 5 do referido Perd/Comp, no campo crédito, pede-se a seguinte
informação: PERÍODO DE APURAÇÃO/EXERCÍCIO/ANO CALENDÁRIO: 2003;
h. Justifica que foi exatamente da forma acima que o contribuinte preencheu o campo de
crédito na página 5. Ora, o sistema pede ai duas informações, entretanto, admite o
preenchimento de apenas uma, ou seja, informou-se, então, ano 2003. Dever-se-ia
preencher exercício ou ano calendário? contribuinte preencheu o exercício de forma
equivocada cometendo erro de fato, pois, embora o sistema peça o Exercício e o Ano
Calendário, admitia, A. época, apenas o preenchimento de um campo, presume-se que
seja o Exercício. O Per/Dcomp em referência de número 36991.64188.310305.1.3.02-
7099 foi apresentado, não obstante o erro de fato, em continuidade às compensações dos
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

créditos oriundos dos saldos negativos de IRPJ do ano calendário 2000, já mencionados.
O contribuinte apresentou mais 2 (dois) Per/Dcomp, completando um grupo de 3 (três),
todos objeto de não homologação pelo Despacho Decisório número de rastreamento
821104396, todos contendo erro de fato. Para que sejam sanados os erros de fato e
assegurado ao Contribuinte o direito de compensar os créditos decorrentes de SALDOS
NEGATIVO DE IRPJ dos exercícios 2001, 2003 e 2004, respectivamente, anos
calendários 2000, 2002 e 2003, cujos PER/DCOMP correspondentes a esses períodos,
contendo as declarações de compensações para compensar débitos do próprio
contribuinte e que foram transmitidos tempestivamente à Receita Federal do Brasil, se
faz necessário que, após o exame de todas as provas acostadas nesta Manifestação de
Inconformidade, diligencias e perícias, se necessárias forem, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento determine a Retificação de Oficio dos 03(três)
PER/DCOMP que contém Erro de Fato, tudo conforme segue;
i. Faz pedido de retificação do PER/DCOMP 6991.64188.310305.1.3.02-7099, o qual
está alocado para declarar compensação com créditos de saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2001, ano calendário de 2000;
j. Apresenta tabela com composição da origem do saldo negativo de IRPJ do exercício
2001, ano calendário 2000 e respectivo per/dcomp apresentado para compensar débito
do próprio contribuinte;
k. Alega que o PER/DCOMP N°s. 6991.64188.310305.1.3.02- 7099, retificado por
conter erro de fato, consta em anexo conforme doc. (ix), e utilizou parte do crédito de
saldo negativo de IRPJ do exercício 2001, ano calendário 2000. O Per/DComp
36991.64188.310305.1.3.02-7099, com os campos retificados conforme consta, de
forma completa, em anexo Doc. (ix), é continuidade de outro Perd/Comp não
homologado e, também, com pedido de retificação de oficio através da Manifestação de
Inconformidade contra do despacho decisório n. Despacho Decisório de n° 816121737
de 19/01/2009 (cópia anexa doc. vii), foi apresentado para declarar a compensação de
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2001, ano calendário 2000, cujo
saldo na DIPJ é de R$. 17.842,77, entretanto, as provas materiais demonstram apenas
R$. 17.783,90, e a página 2 da referida Per/Dcomp tem as seguintes características
conforme tabela apresentada;
l. Segue explicando que, do crédito original e - .; o negativo de IRPJ do exercício de
2001, ano calendário 2000, no valor .783,90, o Per/Dcomp acima relacionado utilizou
de crédito original R$. 2.190,10 que corrigido monetariamente pela SELIC, até a data
da transmissão da declaração de compensação totalizou RS. 3.802,89, o qual foi
utilizado para compensar débito próprio do contribuinte, conforme demontrativo
apresentado. Do saldo do credito original remanescente do saldo negativo do IRPJ do
exercício de 2001, ano calendário de 2000, no valor de R$. 4.290,93, demonstrado na
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório n. 816121737, o
Per/Dcomp 36991.64188.310305.1.3.02-7099, conforme provas e planilha anexa (doe.
iv) que demonstra, de forma cabal, os cálculos da compensação e atualização monetária,
utilizou R$. 2.190,10, restando de saldo R$. 2.100,83 que, em 31 janeiro de 2009,
importa em R$. 4.765,75;
m. Apresenta resumo final relativo ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2001 ano
calendário 2000, demonstrando que, do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2001,
ano calendário 2000, resta, ainda, um saldo de crédito original de R$ 2.100,84, cujo
valor atualizado monetariamente em 31 de janeiro de 2009 totaliza R$. 4.765,75
conforme planilha em anexa ao conjunto de provas DOC (iv);
n. Faz pedido de Retificação de Oficio do Per/Dcomp 19494.38556.150405.1.3.02-
4710, que está e deve ser alocado para compensação com saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2003, ano calendário de 2002. Trata-se de Per/DComp inicial de 6(seis)
Per/DComp, cuja declaração de compensação não foi homologada conforme despacho
decisório Despacho Decisório de n° 816121737 de 19/01/2009, entretanto, todos já
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

foram objeto de pedido de retificação na Manifestação de Inconformidade contra o
referido despacho decisório (Doc iv em anexo);
o. Apresenta composição da origem do saldo negativo do exercício 2003, ano calendário
2002 e respectivas per/dcomp, inicial e em continuação, apresentados para compensar
débitos do próprio contribuinte;
p. Afirma que os PER/DCOMP N's PER/DCOMP N's 19494.38556.150405.1.3.02-
4710, retificado por conter erro de fato, conforme consta em anexo Doc (x), utilizou
parte do crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 2003, ano calendário 2002,
conforme segue. O PER/DCOMP NI's.. 19494.38556.150405.1.3.02-4710 está alocado
para compensação com saldo negativo de IRPJ do exercício de 2003, ano calendário de
2002. Trata-se de Per/DComp inicial que tem em sua continuação 6(seis) Per/DComp,
cuja declarações de compensação desses referidos 6 Per/Comp não foram homologadas
conforme consta do despacho decisório Despacho Decisório de n° 816121737 de
19/01/2009, entretanto, todos já foram objeto de pedido de retificação na Manifestação
de Inconformidade contra esse despacho decisório (Doc iv em anexo);
q. Aduz que, do saldo de crédito original correspondente ao saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2003, ano calendário 2002, no valor de R$. 13.037.,83, os 06 (seis)
Per/Dcomp, em continuação ao Per/DComp 19494.38556.150405.1.3.02-4710,
declararam compensação utilizando de crédito original R$. 9.050,19, restando um saldo
de R$ 3.987,64, de cujo valor o Per/DComp 19494.38556.150405.1.3.02-4710,
integrante e objeto de pedido de retificação nesta Manifestação de Inconformidade,
utilizou R$. 2.988,61, restando um saldo de R$ 999,03. 0 crédito original de R$.
2.988,61, atualizado monetariamente pela SELIC, até a data da transmissão da
declaração
de
compensação
transmitidas
através
do
Per/Dcomp
19494.38556.150405.1.3.02-4710, totalizou R$. 4.226,79, o qual foi utilizado para
compensar débitos próprios do contribuinte, conforme demonstrativo apresentado;
r. Apresenta resumo final relativo ao saldo negativo de irpj do exercício de 2003 ano
calendário 2002, mostrando que, do saldo negativo de IRPJ do eefcício de 2003, ano
calendário 2002, resta, ainda, um saldo de crédito original de R$. 999,03, cujo valor
atualizado monetariamente em 31 de janeiro de 2009 totaliza R$. 1.929,23 , conforme
planilha anexa ao conjunto de provas DOC. (v);
s. Faz pedido de Retificação de Oficio do Per/Dcomp 31886.44851.130505.1.3.02-
6011, o qual está alocado para declarar compensação com créditos de saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2004, ano calendário de 2003, em continuação ao PER/DCOMP
24617.19633.300305.1.3.02-7070, objeto de pedido de retificação na Manifestação de
Inconformidade contra o despacho decisório n. 821104382, data de emissão 18/02/2009
- cópia anexa (doc viii);
t. Apresenta composição da origem do saldo negativo de irpj do exercício 2004, ano
calendário 2003 e respectivo per/dcomp apresentado para compensar débito do próprio
contribuinte;
u. Explica que os PER/DCOMP N°s 31886.44851.130505.1.3.02-6011, retificado por
conter erro de fato, consta em anexo conforme doc. (xi), utilizou parte do crédito de
saldo negativo de IRPJ do exercício 2004, ano calendário 2003, conforme segue: O
Per/DComp acima referido, com os campos retificados conforme consta, de forma
completa, em anexo Doc. (xi), é continuidade do Per/DComp inicial de número
24617.19633.300305.1.3.02-7070, e foi apresentado para declarar a compensação de
crédito de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2004, ano calendário 2003, cujo saldo
na DIPJ é de R$. 12.100,71 , entretanto, as fontes pagadoras indicadas nas respectivas
páginas declaratórias do IRRF retido demonstram R$. 12.121,52, e a página 2 da
referida Per/Dcomp tem as características conforme tabela apresentada;
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

v. Alega que, do crédito original de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004, ano
calendário 2003, no valor de RS. 12.100,71, o Per/Dcomp inicial utilizou de crédito
original apenas R$. 5.256,47 que corrigido monetariamente pela SELIC, até a data da
transmissão da declaração de compensação totalizou RS. 6.396,07, o qual foi utilizado
para compensar débitos próprios do contribuinte, conforme demonstrado. Do crédito
original apurado e representado pelo saldo negativo do IRPJ do exercício de 2004, ano
calendário de 2003, o valor de R$. 6.316,32, foi utilizado para compensar outro débito
objeto do Despacho Decisório n. 821104382, entretanto está contemplado na planilha
que demonstra, de forma cabal, os cálculos da atualização monetária, das compensações
efetuadas, e ainda, o saldo remanescente em 31 janeiro de 2009, que importa em R$.
527,92, tudo conforme planilha em anexo ao conjunto de provas doc. (vi);
w. Mostra resumo final relativo ao saldo negativo de irpj do exercício de 2004 ano
calendário 2003, que demonstra que, do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2004,
ano calendário 2003, resta, ainda, um saldo de crédito original de R$.
527,92, cujo valor atualizado monetariamente em 31 de janeiro de 2009 totaliza R$.
902,48 conforme planilha em anexa ao conjunto de provas DOC (vi);
x. Anexa os seguintes documentos: i) Cópia autenticada da última alteração contratual;
ii) Cópia do despacho decisório e respectivo anexo; iii) Cópia autenticada dos
documentos de identidades dos representantes legais; iv) Conjunto de Provas que
comprovam a origem do crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ Exercício de 2001,
Ano Calendário 2000, para fundamentar a correção do erro de fato ocorrido no
Per/DComp 36991.64188.310305.1.3.02- 7099; v) Conjunto de Provas que comprovam
a origem do credito oriundo do saldo negativo de IRPJ Exercício de 2003, Ano
Calendário 2002, para fundamentar a correção do erro de fato ocorrido no
PER/DCOMP N's. 19494.38556.150405.1.3.02-4710;
vi) Conjunto de Provas que comprovam a origem do crédito oriundo do saldo negativo
de IRPJ Exercício de 2004, Ano Calendário 2003, para fundamentar a correção do erro
de fato ocorrido no PER/DCOMP 31886.44851.130505.1.3.02-6011; vii) Despacho
Decisório 816121737 de 19/01/2009, com Manifestação de Inconformidade protocolada
em 27 de fevereiro de 2009;
viii) Despacho Decisório 821104382 de 18/02/2009, com Manifestação de
Inconformidade protocolada na mesma data de protocolo da presente Manifestação de
Inconformidade;
ix) PER/DCOMP 36991.64188.310305.1.3.02-7099, com correção do erro de fato
ocorrido, que segue como anexo para ser retificado de oficio; x) PER/DCOMP
19494.38556.150405.1.3.02- 4710, com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio; xi) PER/DCOMP
31886.44851.130505.1.3.02-6011 com correção do erro de fato ocorrido, que segue
como anexo para ser retificado de oficio;
y. Requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade contra a não
homologação da compensação declarada e que seja determinado a retificação de oficio,
por conter erro de fato, os seguintes PER/DCOMP (conforme docs. em anexo de ix i
xi):
36991.64188.310305.1.3.02-7099;
19494.38556.150405.1.3.02-4710;
31886.44851.130505.1.3.02-6011. Que os débitos, abaixo relacionados, sejam
declarados compensados, com a retificação de oficio de PER/DCOMP solicitada no
item 9.1 retro mencionado, julgando-se improcedente e insubsistente a não
homologação da compensação declarada através dos Per/Dcomp relacionados. Que a
Declaração
de
Compensação
transmitida
através
do
"Per/DComp
19494.38556.150405.1.3.02-4710, seja retificada e admitida como inicial do grupo de
Per/DComp 18965.21778.310505.1.3.02-1678, N° 31840.30259.310505.1.3.02-4350,
N°. 40158.79119.310505.1.3.02-4329, N° 17678.27942.310505.1.7.02-6089, N°.
19582.66330.310505.1.3.02-2682, N° 28740.01812.310505.1.3.02-6645, todas objeto
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

de idêntico pedido de retificação no item 6.14 da Manifestação de Inconformidade
contra o despacho decisório Despacho Decisório 816121737 de 19/01/2009 - (doc. viii
anexo). Que, os saldos dos créditos originais representados por saldos negativos de IRPJ
dos exercícios de 2001, 2003 e 2004, correspondentes aos calendários 2000, 2002 e
2003, que remanescem à favor do contribuinte, conforme indicados nos PerD/Comp
iniciais e de continuação, respectivamente nos valores originais de R$. 2.100, 84 -mano
calendário de 01/01/2000 a 31/12/2000, R$. 999,03 - ano calendário de 01/01/2002 à
31/12/2002, e R$.527,92- ano calendário 01/01/2003 à 31/12/2003 sejam objetos de
restituição, corrigidos monetariamente pela SELIC, conforme determina o artigo 74 da
Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, em razão do disposto no artigo 74 da Lei
9.430/96 e de que as referidas declarações de compensações foram transmitidas dentro
do prazo legal, entretanto, contendo erro de fato;
z. Requer ainda que, caso os pedidos de retificação de oficio não sejam atendidos e,
visando preservar o direito de defesa do contribuinte em toda sua plenitude, seja
determinado a realização de diligências/perícia técnica-contábil para se averiguar a
apuração de todos os créditos já mencionados, as conseqüentes declarações de
compensações com débitos do próprio contribuinte. Para tanto, nomeia e constitui como
seu assistente técnico o Sr. José Luis Pires da Silva, contador, CRC 1SP 087165/0-5,
com escritório profissional na Av. Lins de Vasconcelos, n. 60, Cambuci, Cep. 01538-
000, São Paulo - SP, para acompanhamento dos trabalhos de diligência e/ou perícia, a
fim de que seja respondido os seguintes quesitos: Queira o Sr. Auditor/Perito informar
qual o montante do crédito apurado, a titulo de saldo negativo de IRPJ nos exercícios
2001, 2003 e 2004, respectivamente anos calendários 01/01/2000 a 31/12/2000,
01/01/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2003 do contribuinte MACSO LEGATE
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, (CNPJ/MF 01.925.236/0001-00)? - Queira o
Sr. Auditor/Perito informar se a sociedade denominada MACSO LEGATE
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, (CNPJ/MF 01.925.236/0001-00) transmitiu as
declarações de compensações dentro do prazo legal de cinco anos? Queira o
Sr.Auditor/Perito informar se a sociedade denominada MACSO LEGATE
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, (CNPJ/MF 01.925.236/0001-00), em cada
declaração apresentada, do grupo de 03 (três) Per/Comp, respeitou o exato limite do seu
direito de compensar com cada débito declarado, e se ainda tem saldo de crédito
apurado representado por saldo negativo de IRPJ a favor para compensar com débitos
futuros, e, em quanto importa esse valor em 31 de janeiro de 2009? Protesta a
impugnante pela formulação de quesitos suplementares;
aa. Requer que, enquanto não se tenha o resultado final das Diligências/Perícias
solicitadas, se necessárias forem, seja afastada a aplicabilidade do inciso II do artigo 48
da IN 460 de 16 de outubro de 2004, em vigor à época das declarações de
compensações, cujo teor do dispositivo encontra-se vigente no mesmo inciso e artigo da
IN 600 de 28 de dezembro de 2005, que revogou a referida IN 460 em 28 de dezembro
de 2005, em razão de que os débitos compensados não excederam os créditos apurados
a titulo de saldo negativo de IRPJ dos exercícios 2001, 2003 e 2004, respectivamente,
anos calendários 2000, 2002 e 2003, tudo conforme o conjunto de provas acostadas à
presente Manifestação de Inconformidade.”
Por sua vez, a 2a Turma/DRJ/CTA julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Indefere-se pedido de produção de prova pericial, para o fim de apurar o saldo negativo
de IRPJ para fins de compensação, quando os dados contidos no processo e nas bases de
dados da RFB são suficientes para apurar os créditos postulados pelo contribuinte, sem
margem a dúvidas que pudesse ensejar o procedimento de diligência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO
PERÍODO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O FISCO.
DEFERIMENTO.
Defere-se o pedido de alteração dos períodos dos créditos, quando o contribuinte alega
tê-los preenchido incorretamente em vários Per/Dcomps, levando em conta que nenhum
prejuízo haverá para o fisco no caso em que são analisadas todas as compensações do
crédito dos referidos anos calendários, evitando-se o risco de múltiplo aproveitamento
do mesmo crédito.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PEDIDO DE CANCELAMENTO
DE PER/DCOMP. DÉBITO NÃO EXTINTO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de cancelamento de Per/Dcomp, sob alegação de retificação de
DIPJ e DCTF, quando a correção é posterior ao recebimento do despacho decisório, e o
débito supostamente extinto consiste em estimativa de IRPJ que compôs o saldo
negativo ao final do período.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. PROVA. NOTA
FISCAL.
O documento legalmente previsto para comprovar a retenção é o comprovante emitido
pela fonte pagadora em nome do beneficiário, podendo ser aceitas notas fiscais
indicando a retenção, desde que acompanhada de comprovação do pagamento que
registre o recebimento do valor líquido, sem o qual prevalece o montante informado em
DIRFs.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
“(...)
I - BREVE HISTÓRICO DOS FATOS –
O contribuinte apurou crédito passível de pedido de restituição que está representado
por saldos negativos de IRPJ dos seguintes anos calendários:

Os referidos créditos constam de DIPJs transmitidas tempestivamente à Receita Federal
do Brasil e têm sua origem em: 1) - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Receita de
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Prestação de Serviços, que compõe o Resultado do Exercício, e 2) - Imposto de Renda
Mensal pago por Estimativa no regime de apuração do LUCRO REAL ANUAL.
Nos períodos acima indicados, através de escrituração contábil assentada em livros
diários devidamente registrados em Cartório de Títulos e Documentos, a empresa
apurou LUCRO REAL e/ou PREJUÍZO FISCAL mediante escrituração regular do
LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real determinando o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ Anual devido e desse valor, deduzindo o imposto de renda retido na
fonte pela fontes pagadoras dos serviços prestados e as parcelas de estimativas pagas de
IRPJ, apurou os créditos passíveis de restituição representados pelos saldos negativos de
Imposto de Renda – Pessoa Jurídica – IRPJ acima demonstrados.
II
–
CONJUNTO
REFERENTE
A
UM
PER/DCOMP
HOMOLOGADO
PARCIALMENTE E OUTRO NÃO HOMOLOGADO PELA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
O Perd/Comp n.o 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 foi homologado parcialmente e o
Per/Dcomp no 36093.41149.310105.1.13.02-1377 não foi HOMOLOGADO, restando,
respectivamente, um saldo original a pagar de IRPJ, código 2362, no valor de R$.
9.678,47 e de CSLL, código 2484, no valor de R$ 6.695,70, correspondentes ao período
de apuração 01/12/2014, vencimento 31/01/2015, com a seguinte fundamentação: Fls. 7
do V. Acórdão: “9. A impugnante alega que os Per/Dcomps números
16.582.20956.310105.1.13.02-9946
e
36093.41149.310105.1.13.02-1377
foram
indevidamente apresentados e pede o cancelamento deles. O pleito não procede.
Restou verificado que neles foram informados débitos de estimativa de IRPJ e de
CSLL, ambos do período 12/2014. Tais débitos foram informados/declarados na
DIPJ/2005 e DCTF originais, que foram retificadas em 20/02/2009 e 19/02/2009,
respectivamente, data esta que é posterior ao recebimento do despacho decisório do
processo no 10880.903100/2009-21, que ocorreu em 29/01/2009.
10. Além disso, observou-se que, apesar de, na DIPJ retificadora, o IRPJ a pagar por
estimativa do mês de dezembro de 2004 ter sido alterado de R$. 15.052,36 para ZERO,
na apuração ao final do período, a empresa deduziu esse valor, como se quitado
estivesse, chegando a um saldo negativo de IRPJ de 3.846,08, conforme impressão de
tela que juntei à fl. 103. E esse mesmo valor de saldo negativo foi utilizado como
crédito
nas
Per/Dcomps
números
37764.51706.180108.1.3.02-7304
e
30014.27186.190208.1.3.02-2007,
cujas
compensações
foram
totalmente
HOMOLOGADAS. Como nenhum pagamento foi encontrado, no valor da estimativa
de IRPJ de 12/2004 (grifo nosso – pois se a empresa houvesse efetuado pagamento na
rede bancária teria um duplo crédito – seja porque pagou a estimativa com compensação
de IRRF, seja porque pagou também através de DARF em rede bancária. Não existe
pagamento quando se compensa a estimativa integralmente com IRRF retido na fonte
sobre receitas do contribuinte), entendo que esse débito existe, de modo que continua
válida a compensação feita na Per/Dcomp citada. Raciocínio idêntico se aplica para o
débito de estimativa de CSLL de 12/2004, que também foi utilizado na apuração da
contribuição ao final do período.”
A decisão da Receita Federal do Brasil que refutou o pedido de cancelamento dos
Perd/Comps 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 e 36093.41149.310105.1.13.02-1377
está baseada em afirmações que não resistem à forma basilar de apuração da estimativa
mensal a pagar e sua respectiva forma de dedução do imposto anual apurado no
encerramento do ano calendário.
Em primeiro lugar é importante informar aos doutos julgadores que a tela juntada à fl.
103, como afirma o julgador de primeira instância, corresponde somente à apuração
final do exercício. Ocorre que os valores transcritos nessa tela juntada à fl. 103,
decorrem de transporte das apurações dos meses de janeiro a dezembro do referido ano
calendário.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Analisando a apuração da estimativa do mês de dezembro de 2014 foi apurado um valor
devido de estimativa de IRPJ no valor de R$ 15.052,36. Na declaração retificadora, não
é verdade que alterou o valor a pagar de R$. 15.052,36 para ZERO como afirma o nobre
relator de primeira instância; o que de fato ocorreu foi informar o valor do imposto
retido na fonte o qual foi descontado dos recebimentos dos serviços prestados naquele
ano calendário, gerando assim um valor ZERO a pagar, contudo, um valor devido de
R$. 15.052,36, devidamente quitado mediante compensação de IRRF retido sobre
receitas de serviços do contribuinte.
Abaixo demonstramos, de forma suscinta o que consta nas fichas 11 e 12 A, acostadas
na impugnação inicial, às páginas 235 a 237, bem como demonstramos que o IRRF
retido durante o ano calendário de 2014 é, em montante suficiente para a compensação
do valor a pagar da estimativa bem como do saldo residual de R$. 3.846,08 indicado na
ficha 12a, conforme segue:

O referido crédito não homologado decorre da suposta inexistência de pagamento de
estimativa de IRPJ uma vez que a autoridade fiscal alega, conforme consta no item 10
do relatório, a seguinte fundamentação: "a recorrente não efetuou o pagamento de
estimativa no valor de R$. 15.052,36".
Ora, esses argumentos não se sustentam pois o crédito tributário existe não porque a
empresa pagou a referida estimativa e sim porque ela compensou essa estimativa com
imposto de renda retido na fonte sobre recebimento de serviços prestados, conforme
provas acostadas neste Recurso Voluntário.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

A colocação acima contraria flagrantemente os fatos, vez que simplesmente decidiu a
autoridade julgadora ignorar as telas do sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil que teriam a função de demonstrar a apuração da estimativa do IRPJ nas telas
anteriores e a respectiva compensação com retenção do imposto de renda na fonte sobre
os serviços prestados, o que seria facilmente comprovado pelo exame da DIRF do ano
calendário de 2004, a exemplo da detida conferência efetuada pelo nobre julgador
referente às retenções de IRRF na fonte, dos anos calendários de 2000, 2001, 2002 e
2003.
Este ponto é crucial para o caso em questão pois toda estimativa compensada com IRRF
ao longos dos doze meses do ano calendário, tem que ser lançada na FICHA 12A como
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA, por exigência da própria Receita,
conforme cópia em anexo das instruções do MAJUR para preenchimento das fichas 11
e 12A.
Neste sentido, o crédito da Recorrente está consubstanciado nas retenções praticadas por
seus clientes, tanto em relação ao SALDO NEGATIVO DO IRPJ, quanto ao SALDO
NEGATIVO DE CSLL, tudo amplamente provado em anexo através de planilha
indicativa de cada nota fiscal e respectivo valor bruto de faturamento, com o nome do
cliente, CNPJ, valores de retenções IRPJ e CSSLL, indicando a data de recebimento, o
valor líquido e respectivas retenções, bem como os respectivos números dos
lançamentos contábeis assentados em livro diário, registrado em cartório de títulos e
documentos, e respectivo livro razão (doc 4, 5 e 6 anexo), exame esse que deve ser
complementado pela confirmação da DIRF do ano calendário de 2004, aplicativo esse
que está disponível ao contribuintes no sítio da RFB, somente a partir do ano calendário
de 2006.
Sendo assim, resta plenamente demonstrado que o crédito relativo aos saldos negativos
de IRPJ e CSLL apurados em 31/12/2004, não está assentado em pagamento de
estimativas em rede bancária, e sim em estimativas apuradas e quitadas através de
compensação de IRRF e CSLL na fonte, as quais resultaram em apuração de ZERO a
recolher no mês de dezembro de 2014, não devendo ser objeto de lançamento em DCTF
e nem em Perd/Comps, rogando-se assim pela reconsideração do indeferimento do
pedido de cancelamento dos Perd/Comps 16.582.20956.310105.1.13.02-9946, e
36093.41149.310105.1.13.02-1377, visto que as retenções estão documentalmente
comprovadas, devidamente informadas na DIPJ, em livros diários, razão, e se referem a
crédito decorrente IRRF e CSLL retidos sobre serviços prestados pela requerente.
A comprovação dos valores retidos na fonte durante o ano calendário de 2004 poderá
ser verificada pela Receita Federal do Brasil através de pesquisa em DIRF. Alerto que o
julgador de primeira instância verificou apenas os valores retidos de impostos sobre as
receitas auferidas pela recorrente apenas dos anos calendários de 2000, 2001, 2002 e
2003, não o fazendo em relação ao ano calendário de 2004, todavia, o contribuinte
anexou a página da DIPJ desse ano calendário onde constam os nomes das fontes
pagadoras, bem como os valores de receitas e respectivas retenções. Requer-se que a
RFB anexe ao presente processo relatório da DIRF do ano calendário de 2004, para
comprovação inequívoca das retenções ocorridas ao longo desse ano calendário, não
obstante o conjunto de provas em anexo fazendo prova das retenções ocorridas,
conforme bem dispõe a súmula CARF no 80 que tem a seguinte redação:
“Súmula CARF no 80: na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir o imposto
devido do valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Ora, os lançamentos contábeis assentados em livros diários, registrados em cartório de
títulos e documentos, têm o condão de comprovar os valores líquidos recebidos,
podendo ainda, a RFB conferir esses valores através da DIRF do ano calendário do ano
de 2014.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Uma vez reestabelecida a verdade material dos fatos, requer-se que a autoridade fiscal
exclua a compensação parcial lançada no Demonstrativo de Compensação, Trabalho
Fiscal: 001/14 – Compensação SN IRPJ AC 2000 – Cálculos pela IN 900/2008 e IN
1300/2012, quadro titulado com o número de Ordem _ 0006, onde apontou
indevidamente a compensação de R$. 6.920,70, uma vez que o débito de R$. 16.599,17
é inexistente, conforme retificação de DIRF e DIPJ, amplamente noticiada no acórdão, e
que a estimativa de IRPJ, correspondente ao mês de dezembro de 2014, no valor de R$.
R$. 15.052,34, foi integralmente paga através de compensação do IRRF retido sobre
serviços prestados pela requerente.
Acompanhando o raciocínio declinado e utilizado pelo relator no corpo do acórdão,
idêntico requerimento faz-se para débito de CSLL, referente estimativa do mês de
dezembro de 2014, no valor de R$. 6.695,70, uma vez que esse valor foi integralmente
pago através de compensação do CSLL retida na fonte tudo amplamente provado em
anexo através de planilha indicativa de cada nota fiscal e respectivo valor bruto de
faturamento, com o nome do cliente, CNPJ, valores de retenções IRPJ e CSSLL,
indicando a data de recebimento, o valor líquido e respectivas retenções, bem como os
respectivos números dos lançamentos contábeis assentados em livro diário, registrado
em cartório de títulos e documentos, e respectivo livro razão, rogando-se também que a
RFB confirme a retenções em tela da DIRF, considerando a aplicação subsidiária da
SUMULA CARF no 80, mencionada anteriormente.
III - DO PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO PELA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
O Per/Comp n.o 36991.64188.310305.1.3.02-7099 não foi HOMOLOGADO, resultando
em um valor a pagar de IRPJ, código 2362, no montante de R$. 3.802,89,
correspondente ao período de apuração 01/02/2005, vencimento 31/03/2015.
Ocorre que com a exclusão do valor lançado indevidamente pela autoridade fiscal como
compensação de estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2004, conforme
amplamente noticiado no tópico anterior, o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2000 é suficiente para compensar o débito não homologado através de Perd/Comp
36991.64188.310305.1.3.02-7099, conforme, relatório em anexo, restando ainda a favor
do contribuinte um valor a restituir ou a compensar de R$. 4.731,06. (DOC 6 ANEXO)
IV - DO PER/DCOMP HOMOLOGADO PARCIALMENTE PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
O Perd/Comp n.o 38971.43722.280205.1.3.02-9698 foi HOMOLOGADO parcialmente,
resultando em um saldo a pagar de CSLL, código 2484, no montante de R$. 1.734,21,
correspondente ao período de apuração 01/01/2005, vencimento 28/02/2005.
Ocorre que com a exclusão do valor lançado indevidamente pela autoridade fiscal como
compensação de estimativa de IRPJ do mês de dezembro de 2004, conforme
amplamente noticiado no tópico anterior, o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2000 é suficiente para compensar o débito não homologado através de Per/Comp
38971.43722.280205.1.3.02-9698, requerendo-se neste ato de ofício, comprovando-se
conforme relatório anexo (doc 6), que o crédito de R$. 4.731,06 é suficiente para quitar
o montante de R$. 1.734,21, atualizado monetariamente em 26/10/2015 para R$.
4.140,70, restando ainda ao favor do contribuinte um valor a restituir ou a compensar de
R$. 590,36.
V - DO PER/DCOMP HOMOLOGADO PARCIALMENTE PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
O Per/Dcomp n.o 06499.58092.300305.1.3.02-4978 não foi HOMOLOGADO,
resultando em um saldo a pagar de CSLL, código 2484, no montante original de R$.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

4.050,60, correspondente ao período de apuração 28/02/2005, vencimento 31/05/2005,
cujo valor atualizado para pagamento em outubro de 2015, corresponde a R$. 9.609,64.
A recorrente optou em pagar esse débito, uma vez que a tela de DIRF do ano calendário
de 2003, trazida aos autos, indicam que sete clientes não informaram parte ou a
totalidade de retenções efetuadas, valor esse que totaliza o montante original de R$.
2.666,97.
Assim sendo, segue em anexo um DARF pago em 26/10/2015 (doc 2 anexo), no valor
total de R$. 9.609,64, quitando integralmente o débito não homologado através do
Per/Dcomp n.o 06499.58092.300305.1.3.02-4978.
VI – DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO
A Receita Federal juntou extrato do sistema informatizado, notadamente a ficha 11A da
DIPJ, anexando tela que comprovaria o não recolhimento das estimativas de IRPJ e
CSLL da competência DEZEMBRO/2014.
Entretanto, a prova apresentada pela Receita Federal ignorou todas as outras
informações contidas na mesma DIPJ – Ficha 11 , cópia em anexo.
Na referida ficha que a Recorrente junta ao presente processo resta demonstrado que as
estimativas foram quitadas mediante crédito de imposto retido na fonte e de CSLL sobre
as receitas de serviços obtidas pela recorrente ao longo do ano de 2014, perfazendo o
montante de R$ 18.898,44, declarado na ficha 53 da DIPJ.
Conclui-se que a decisão recorrida não verificou em sua plenitude as informações
acerca da compensação procedida, bem como o saldo credor demonstrado, trazendo aos
autos uma visão equivocada. A falta de análise das fichas 11 e 53, se afigura em nítido
cerceamento do direito de defesa, em decorrência da insuficiente descrição dos fatos
que pretende conferir conteúdo e motivação ao lançamento, padecendo este de vício
material.
Assim há novas provas que devem ser consideradas, vez que há fato e direito
supervenientes à impugnação/manifestação de inconformidade apresentada em 2009.
Diante disso, necessário reconhecer a compensação procedida, dando provimento ao
recurso voluntário interposto. Caso assim não entenda, que o presente órgão julgador
determine a baixa dos autos para reanálise do caso em primeira instância a fim de que
seja proferida nova decisão levando-se em conta todo o conjunto probatório indicado
pela Recorrente.
Por fim, requereu:
(...) “Face ao acima exposto, fica legal e claramente demonstrado com provas que
existem de fato os créditos tributários utilizados nas compensações.
Assim, o direito do contribuinte deve ser preservado. O eventual argumento de que os
créditos deveriam existir se tivesse havido o pagamento das estimativas não merece
prosperar, pois trata-se de erro grave que não anula este direito.
Da mesma forma, os PER/DCOMP não HOMOLOGADOS, e os HOMOLOGADOS
PARCIALMENTE, em virtude do erro grave cometido pelo nobre relator do acórdão,
não podem penalizar o contribuinte negando seu direito a legítimos créditos tributários.
Diante das razões aqui apresentadas, espera e requer a Recorrente a alteração do
despacho decisório exarado pelo Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal, procedendo-se à
homologação integral do Per/Dcomp n.o n.o 36991.64188.310305.1.3.02-7099,
extinguindo-se a cobrança do respectivo débito no valor de R$. 3.802,89, a fim de
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

reconhecer a compensação procedida pela Recorrente, visto que se trata de crédito
passível de apropriação ou, caso assim não entenda, que seja determinada a remessa dos
autos para o órgão julgador de primeira instância a fim de analisar todo o conjunto
probatório relativo ao crédito das estimativas de IRPJ e CSLL, relativas à competência
dezembro de 2004, quitadas através de compensação com retenção na fonte daquele ano
calendário, dando-se provimento às compensações efetuadas e já mencionadas.
Por fim e enquanto pendente de julgamento o presente recurso, requer seja determinada
a suspensão da cobrança e da exigibilidade do suposto crédito tributário discutido nos
autos em epígrafe, bem como nas declarações de compensação eletrônica relacionadas
na intimação e aos demais correlatos, na forma do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, versa o presente processo sobre compensação sobre o
processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números 19494.38556.150405.1.3.02-
4710, 31886.44851.130505.1.3.02-6011 e 36991.64188.310305.1.3.02-7099, em que foram
declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002, no valor originário de R$
12.100,71, para compensação com débitos ali declarados.
A decisão recorrida homologou as compensações dos Per/Dcomps
19494.38556.150405.1.3.02-4710 e 31886.44851.130505.1.3.02-6011, porém não homologou a
compensação do Per/Dcomp 36991.64188.310305.1.3.02-7099.
Discordando do acórdão de piso, a Recorrente, de foram resumida, argumentou
em suas razões recursais:
(...) “Em que pese o labor, os critérios adotados, bem como as alegações dos ilustres
julgadores de primeira instância, temos que houve um erro grave na conclusão simplista
de que não foram localizados pagamentos de estimativas referentes à competência
dezembro de 2004, quando na verdade essas estimativas foram compensadas com
imposto de renda retido na fonte, gerando assim um valor ZERO a recolher. Ora, de
fato, não é possível localizar um DARF de recolhimento quando as estimativas são
quitadas integralmente com IRRF e/ou CSSL retidos na fonte.
O julgador juntou ao acórdão apenas a ficha 12A da DIPJ, onde lê-se “imposto de renda
mensal pago por estimativa” e talvez, por esse motivo, seguiu em busca de DARFs
pagos na rede bancária, entretanto, se tivesse examinado o farto material probatório
acostado à manifestação, teria constatado que na ficha anterior à 12A, existe um ficha
numerada pelo como no 11, onde se faz a apuração mensal, seja quanto à forma de
apuração ou quanto à forma de quitação das estimativas dos períodos de janeiro a
dezembro do ano calendário, sendo esses valores posteriormente transportados para a
ficha 12A.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Na competência dezembro de 2014, ficha 11 da DIPJ, apurou-se um valor de estimativa
a recolher, tanto de IRPJ quanto de CSLL, que foi quitado com IRRF e CSLL retidos na
fonte.
Isto posto, conclui-se que não é possível afirmar se a estimativa indicada na ficha 12A
foi paga na rede bancária ou compensada, estando equivocada a conclusão do nobre
relator.
Essa conclusão equivocada, representada pelo não deferimento do pedido de
cancelamento de ofício dos Perd/Comps 16.582.20956.310105.1.13.02-9946 e
36093.41149.310105.1.13.02-1377, trouxe um revés ao contribuinte ceifando parte de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 com utilização de parte desse saldo
para quitação de IRPJ e/ou CSLL pois, estimativas apuradas e compensadas com valor
ZERO a pagar, agora estão transformadas em estimativas a serem pagas, sendo a de
IRPJ de forma parcial, e a de CSLL de forma integral.
O saldo a pagar dessas estimativas não existe, portanto não deve constar nem em DCTF,
nem em DIPJ e muito menos em Per/Dcomps.
Conforme parecer exarado no relatório do v. acórdão, as DCTFs e DIPJ já foram
retificados e constam nas páginas 222 a 226 e 235 a 237 da impugnação inicial.
A leitura das instruções das fichas 11 e 12A da DIPJ AC Documento nato-digital 2004,
anexas neste Recurso Ordinário (doc 3 anexo), bem como de todo o conjunto probatório
acostado à impugnação inicial, será de crucial importância para confirmar que os
débitos de estimativa de IRPJ e CSLL da competência dezembro de 2014,
respectivamente nos valores de R$. 16.599,17 e R$. 6.695,70 são inexistentes devendo
ser aceito o pedido formulado para cancelamento dos Perd/Comps
16.582.20956.310105.1.13.02-9946 e 36093.41149.310105.1.13.02-1377, bem como a
exclusão da compensação efetuada pelo julgador tributário, no valor de R$. R$.
6.920,70, de forma parcial, utilizando parte do saldo negativo do ano calendário de
2000, para quitar parte da estimativa de IRPJ de dezembro de 2014”.
Portanto, a lide limita-se ao reexame da matéria atinente às compensações
não homologadas informadas no Per/Dcomp 36991.64188.310305.1.3.02-7099.
Deve-se esclarecer que, conforme consta na decisão “a quo”, parte das
compensações não foram homologadas sob o argumento de que nem todas as retenções alegadas
foram confirmadas pelas DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, já que as notas fiscais
(desacompanhadas de prova dos pagamentos dos rendimentos, indicando o recebimento do valor
líquido, juntadas na manifestação de inconformidade) não eram suficientes para comprovar as
retenções do IRRF, pois, o documento legal hábil para tanto é o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, de acordo com o art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985.
Assim, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente, com o intuito de
comprovar a totalidade das retenções apresentou cópia de sua escrituração contábil e declarações
ficais, para juntamente com as notas fiscais já constantes dos autos, demonstrar o direito
creditório pleiteado reconhecido pelo acórdão de piso.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Então, há se destacar que a Recorrente, em sede de recurso voluntário, ante uma
análise perfunctória, produziu um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, declarações fiscais e comprovante de recolhimento de estimativas, e que são
hábeis para comprovação do crédito informado na declaração de compensação.
Sobre tal procedimento de aproveitamento de crédito recolhido indevidamente ou
a maior, vale rememorar que sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos.
A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art.
170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com
redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em
vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. O prazo para homologação tácita da compensação dos débitos
declarados é de cinco anos, contados da data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório.
Ademais, este procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional
(§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações (art. 333 do CPC), já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo
de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
Outrossim, a apresentação da prova documental em momento processual posterior
é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Afinal, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação
da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com
base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos
débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Isso porque, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória.
A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada
de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma
jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito
normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos
não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a
digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III
do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos.
Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF não
impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros meios, bem
como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o Per/DComp
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação de
acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015.

3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Em tempo, a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos
fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base
de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Especificamente, in casu, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no
encerramento do período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Em suma, pelo entendimento sumulado por este Tribunal outros documentos,
como aqueles juntados pelo Recorrente, e não apenas o comprovante emitido pela fonte
pagadora, em nome do beneficiário, servem para a comprovação do direito creditório decorrente
do IRRF.
O pedido inicial da Recorrente pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-001.617 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913099/2009-43

Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações da Súmula CARF no 143, para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital